Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-02.2022.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001457-02.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MELLO DA SILVA - CPF: 161.402.149-04 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES UNIAO SANTA MARIA - CNPJ: 24.671.141/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ILEGITIMIDADE EM FACE DE SEU PRÓPRIO ESTATUTO. OBRIGATORIEDADE. DESNECESSIDADE DE TUTELA JUDICIAL. SIMPLES MANIFESTAÇÃO DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO

1-
“O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.”
(N.U 0047345-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

2-
A dissolução, a extinção da associação faz-se administrativamente, de acordo com os seus estatutos e a lei.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001457-02.2022.8.11.0033

APELANTE: JOAO MELLO DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES UNIAO SANTA MARIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOÃO MELLO DA SILVA
contra sentença em Ação de Extinção Judicial de Associação no
1001457-02.2022.8.11.0033
da 2a Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, movida em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIÃO SANTA MARIA
, em que se julgou extinto “
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a ilegitimidade ativa
”.

Afirma que “
não existem mais membros suficientes para cumprirem as exigências estatutárias
”.

Declara que
“
As últimas reuniões realizadas foram assinadas por apenas 5 (cinco) associados, pois são os membros da última diretoria, conforme verifica-se das atas de id no 91453209 pág. 38/40;41/43. Sendo que tais atas datam do ano de 2021, sendo que desde essa época sequer conseguem encontrar meia dúzia de associados para se reunirem e resolverem a situação da associação
”.

Expõe que
“
O Apelante é quem foi o último presidente regularmente eleito, sendo ele quem tem a responsabilidade pelas despesas da associação. Sendo que é seu nome que vai responder por qualquer problema que a 4 associação tiver. Além de ser diariamente cobrado pelas dívidas contraídas pela associação antes de sua total ruína
”.
(id 160623179).

Não foram apresentadas
contrarrazões. (id. 151075292).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOÃO MELLO DA SILVA
contra sentença em Ação de Extinção Judicial de Associação no
1001457-02.2022.8.11.0033
da 2a Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, movida em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIÃO SANTA MARIA
, em que se julgou extinto “
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a ilegitimidade ativa
”.

Afirma que “
não existem mais membros suficientes para cumprirem as exigências estatutárias
”.

Declara que
“
As últimas reuniões realizadas foram assinadas por apenas 5 (cinco) associados, pois são os membros da última diretoria, conforme verifica-se das atas de id no 91453209 pág. 38/40;41/43. Sendo que tais atas datam do ano de 2021, sendo que desde essa época sequer conseguem encontrar meia dúzia de associados para se reunirem e resolverem a situação da associação
”.

Expõe que
“
O Apelante é quem foi o último presidente regularmente eleito, sendo ele quem tem a responsabilidade pelas despesas da associação. Sendo que é seu nome que vai responder por qualquer problema que a 4 associação tiver. Além de ser diariamente cobrado pelas dívidas contraídas pela associação antes de sua total ruína
”.
(id 160623179).

A sentença exarada nos autos assim julgou o feito:

“
Trata-se de AÇÃO DE EXTINÇÃO JUDICIAL DE ASSOCIAÇÃO ajuizada por
JOÃO MELLO DA SILVA
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIÃO SANTA MARIA,
, ambos qualificados.

O Autor assim sumariou a questão fática:

“A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIÃO SANTA MARIA foi constituída em 29 de dezembro de 1987, sob forma de sociedade civil sem fins lucrativos, para desempenhar finalidades específicas para o auxílio dos pequenos produtores da localidade onde a associação está instalada, conforme artigo 1o do estatuto.

Ocorre que a última diretoria regular se deu com a eleição do Sr. João Mello da Silva como presidente em 24/05/2012, conforme pode-se observar na pág. 09 da ata da Associação.

Com o passar dos anos a Associação sofreu com a saída dos associados que não residem mais na localidade, sofrendo cada vez mais com a falta de recursos, ocasionando a paralisação gradativa de suas atividades por falta de associados e recursos.

Com o término do prazo do mandato da última diretoria, não conseguiram mais montar uma chapa com membros ativos, ficando sem representação regularizada de acordo com a previsão estatutária.

Sendo que nos últimos anos a Associação ficou administrada e teve seus bens zelados exclusivamente pelo seu último presidente eleito.

Conforme ata anexa, nas últimas reuniões não compareceram nenhum dos associados, fora os que estavam presentes na chapa da última diretoria ativa, já que os demais associados, ou se mudaram da localidade ou deixaram de participar das reuniões, acarretando o seu desligamento automático como associado, conforme previsão do artigo 21 do estatuto da associação.

Conforme consta na ata, nas reuniões desde o ano de 2020 foram ventiladas as hipóteses de formação de uma nova chapa para administração da associação, o que até o presente momento não ocorreu.

Desde a formação da última diretoria já se passaram mais de 10 (dez) anos, sendo que, com a falta de membros ativos, não pôde ser realizada Assembleia Geral para deliberarem sobre a extinção da associação, sendo necessária à vai judicial para tanto.

Portanto, como a associação perdeu seu fim social, pode ser requerida a sua extinção conforme previsão do Código Civil abaixo: (...).”

(Id. 91453192 - Pág. 1/2).

Postulou pela nomeação do autor
como Administrador Provisório à Associação Dos Pequenos Produtores Rurais União Santa Maria para que possa receber citação e acompanhar a presente ação
. E, ao final,
a extinção da Associação Dos Pequenos Produtores Rurais União Santa Maria, e a destinação dos bens remanescentes, existentes após a liquidação das dívidas, a outra instituição de nosso município.

Decisão
(Id. 91605094) determinando a emenda da petição inicial para trazer aos autos a Certidão de Inteiro Teor dos Atos Constitutivos da Associação.

Petição do autor
(Id. 95575888), juntando aos autos o Estatuto davAssociação e ata de reunião extraordinária.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Em análise aos autos, entendo ser o caso de indeferimento da petição inicial.

Para além de o autor não ter cumprido a decisão que determinou a emenda da petição, posto ter juntado aos autos documentos já existentes, é cediço que o estatuto é o diploma que rege as associações, conforme dispõe o artigo 54 do Código civil,
in verbis
:

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:

I - a denominação, os fins e a sede da associação;

II - os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;

III - os direitos e deveres dos associados;

IV - as fontes de recursos para sua manutenção;

V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;

VI - as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução.

VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.

No caso dos autos, embasado neste ordenamento jurídico, possível verificar que o autor, quer seja na qualidade de último presidente eleito da Associação dos Pequenos Produtores Rurais União Santa Maria, quer seja na qualidade de associado, não possui legitimidade para, individualmente, propor a extinção da sociedade, devendo necessariamente ser convocada assembleia geral para tal fim, conforme disposto nos artigos 8o, 9o, 10o e 24o do seu Estatuto (Id. 95579569 - Pág. 1/6).

Quanto a alegação de dificuldades em formar quórum para deliberação da matéria em assembleia, bem como o alegado desinteresse de associados na manutenção da entidade, certamente não se revelam motivos jurídicos suficientes a reconhecer, ao menos por ora, fundamentos para a dissolução judicial, especialmente porque ausente comprovação de tentativa regular de convocação da assembleia.

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante a ilegitimidade ativa.”
(id 160623177)

O juízo de primeiro grau considerou que a parte apelante não possui legitimidade para requerer a extinção da associação de forma judicial posto que existe no Estatuto da Associação previsão do procedimento para sua dissolução.

Nota-se que na ação de referência foi juntado o Estatuto da Associação que prevê normas claras para sua dissolução, não podendo o judiciário fazer interpretações restritivas ou ainda suprimir as normas dele decorrentes.

Nesse sentido:

“O Estatuto Social é o documento que rege uma empresa, não cabendo ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva das regras do Estatuto Social -salvo se restar comprovado se tratar de regra que afronta a lei-, sob pena de ingerência no direito de liberdade de associação, e de livre regência da empresa.”
(N.U 0047345-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

No mais,
a Constituição Federal (art. 5o. VII a XIX) limita a ingerência do judiciário, autorizando a dissolução judicial da associação apenas quando a finalidade for ilícita, isso porque as associações possuem o direito de existir, permanecer, desenvolver-se expandir-se livremente.

“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”

A dissolução, a extinção da associação faz-se administrativamente, de acordo com os seus estatutos e a lei. A intervenção do Poder Judiciário poderá ocorrer se eventualmente alguma das autoridades se negar, injustificadamente, a praticar ato que lhe competir, como expedir certidão, registrar etc, como ocorre em qualquer relação do particular com o Poder Público.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023